Tribunal: TJSP
Processo: 1001449-86.2022.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
do julgado – Embargante que refere a contradição e omissões no julgamento de recurso de Apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados, corrigindo-se, de ofício erro material na ementa do aresto.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001449-86.2022.8.26.0201; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 3a Vara; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

Garça

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

16/11/2023

Ementa:
Embargos de declaração - Erro material configurado – Adequação necessária na ementa do julgado – Embargante que refere a contradição e omissões no julgamento de recurso de Apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do

Ementa:
Embargos de declaração - Erro material configurado – Adequação necessária na ementa do julgado – Embargante que refere a contradição e omissões no julgamento de recurso de Apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados, corrigindo-se, de ofício erro material na ementa do aresto.